Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo enquanto caminhava na rua duas porções de crack pesando ao todo cinco gramas e trinta e três centigramas.

2 A materialidade e a autoria do tráfico de droga se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão de crack, de uma faca com resquícios da droga, uma balança de precisão e cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos em notas pequenas, sendo as ações de tráfico afirmadas nos testemunhos dos policiais condutores do ato.

3 Apelação não provida.